Tribunal: CARF
Processo: 10580.722884/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722884/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARCIO FINGERGUT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
-
NECESSIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte o aumento
no valor da pensão alimentícia paga em virtude de acordo entre alimentando e
alimentado deve ser homologado pela justiça para que produza seus efeitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009. Foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722884/2013-50
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722884/2013-50

apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.300,00, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa do valor de R$ 12.000,00,
efetuada por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa de valores excedentes ao determinado na conversão da ação de separação
judicial em divórcio. São dedutíveis na declaração de ajuste apenas as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia, conforme normas do Direito de Família, sempre
em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. As despesas
com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em nome do alimentando,
em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,podem ser deduzidas
em seus campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com instrução.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o contribuinte apresenta a Impugnação (fls.
02/04) e documentos comprobatórios.
O impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento das despesas glosadas, pois se
referem a pagamento(s) efetuado (s) a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, conforme as normas do direito de família, em decorrência de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de
divórcio consensual. Alega, ainda, que além da pensão alimentícia fixada em R$
2.000,00 a ser paga à Ana Claudia Bezerra Costa também ficou responsável pelo
pagamento de outros itens como mensalidades escolares e atividades correlatas, bem
como plano de saúde e outras.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções efetuadas pelo contribuinte à título de pensão
alimentícia.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722884/2013-50

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3000/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
...
A legislação tributária estabelece que a dedução de despesas com Pensão Alimentícia
deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos
alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes de previsão
estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
Do exame dos autos, resta comprovado o direito à dedução da Pensão Alimentícia
Judicial apenas no valor limite de R$ 24.000,00 (obrigação de pagamento mensal no
valor de R$ 2.000,00), já acatado pela fiscalização, conforme acordo homologado
judicialmente e comprovantes de depósitos acostados às fls. 100/117.
Conforme já mencionado na Notificação de Lançamento, as despesas com instrução e
as despesas médicas pagas pelo alimentante, em nome do alimentando, em razão do
acordo homologado judicialmente, podem ser deduzidas em seus campos próprios,
observado o limite anual relativo às despesas com instrução.
Cumpre ressaltar que, de acordo com a documentação comprobatória anexada aos autos
pelo contribuinte em resposta à intimação, o valor à titulo de despesas com instrução do
alimentando Saul Fingergut já foi incluído na declaração do contribuinte, e não constam
outros documentos de despesas relativas ao alimentando.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa efetuada no valor de R$ 12.000,00.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário apurado.
Vanessa Ramalho Martins Bettamio - Relatora
Como se depreende dos autos e o próprio recorrente confirma em seu recurso,
houve um aumento no valor da pensão sem que fosse levado para homologação judicial o
suposto acordo que teria reajustado referida pensão. Logo, não poderia ser deduzido este
aumento sem uma decisão judicial que lhe desse amparo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722884/2013-50

Fl. 166
DF CARF MF
Original